Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOAÇÃO. VEÍCULO. VEÍCULO MP LAFER/1982.

1. Cerceamento de defesa: prova testemunhal não seria capaz de substituir a forma especial determinada para a configuração da doação (CCB 541).

2. Ausente indicação de que o veículo seja de baixo valor, afasta-se a excepcional hipótese de doação verbal (CCB 541, parágrafo único).

3. Não demonstrada a forma especial exigida pela lei para configuração da doação (CCB 107 c/c 541, caput), incabível o reconhecimento da propriedade do veículo, bem como do levantamento da constrição.